Tribunal: TJDFT
Processo: 0723852-79.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INDEFERIDA. REQUISITOS. NÃO COMPROVADOS. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO DO FEITO. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Funcionando duas empresas no mesmo estabelecimento comercial é inviável o pedido de arrolamento de bens, tendo em vista, a impossibilidade de se verificar, a priori, quais bens seriam de cada uma das empresas, sendo necessário, portanto, a melhor instrução do feito.
Não é possível a concessão de pedido subsidiário, de deposito dos bens de um dos empresários, haja vista a impossibilidade de aferir, de plano, quais bens pertencem a cada atividade empresarial, além do risco de inviabilizar uma atividade empresarial em pleno funcionamento.
Ocorrendo a quebra da “affectio societatis” entre as partes, não é prudente ao judiciário, conceder tutela provisória, autorizando um dos litigantes a entrar no estabelecimento comercial do réu, haja vista a impossibilidade de uma relação harmônica e o desenvolvimento das atividades, podendo, inclusive, atrapalhar atividade comercial da qual o autor litigante não integra, sendo pertencente apenas aos réus.
Quanto ao pedido de pró-labore, não faz parte do contrato entabulado entre as partes, não podendo se aferir, dessa forma, se tal valor lhe seria devido pelo exercício da sociedade.
Agravo de instrumento conhecido e desprovido.